Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1022264-70.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR SA.
Recorrido: PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZOU LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – COBRANÇA DAS DIÁRIAS ENQUANTO O BEM FOI MANTIDO APREENDIDO – DEVIDAS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA EM RAZÃO DAS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ATÉ OUTUBRO/2018 – DEVIDO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o reclamante contratou junto à reclamada a locação de um veículo em 31/07/2018, sendo este apreendido em outro estado e liberado, após decisão judicial, em 20/10/2018. A reclamada, por sua vez, sem qualquer justificativa plausível, somente retirou o bem no dia 02/07/2019.
2. Conquanto tenha demonstrado o reclamante o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a cobrança indevida realizada pela reclamada do período de locação posterior a autorização judicial para restituição do veículo, inexiste nos autos prova que o autor tenha realizado o pagamento até a referida data, restando configurado a inadimplência do reclamante até o dia 20/10/2018.
1. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022264-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS - CPF: 023.214.581-43 (RECORRIDO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022